Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-22.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801617-22.2024.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ODILENA SALES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. RATEIO DO ABONO FUNDEF. EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO DE REPASSES A MENOR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente o pedido de Odilena Sales de Freitas em Ação de Indenização, reconhecendo seu direito ao recebimento do abono FUNDEF, decorrente de rateio de precatório judicial, com fundamento na Lei Municipal nº 371/2021 e na Lei Federal nº 14.325/2022. A autora, servidora estadual cedida ao município por convênio de municipalização, comprovou efetivo exercício das funções de magistério na rede pública municipal entre 2001 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública gera efeitos materiais; (ii) estabelecer se é cabível a instauração de IRDR sobre o tema do rateio do abono FUNDEF; (iii) verificar se a ausência de habilitação administrativa da autora impede o ajuizamento da ação; (iv) determinar se a autora, como professora aposentada municipalizada, possui legitimidade ativa e direito ao abono; e (v) analisar se houve ilegalidade na exclusão da autora do rateio com base nas leis municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC. No entanto, a sentença impugnada não se baseou na revelia, tornando irrelevante a alegação recursal.

4.

A instauração de IRDR depende da existência de controvérsia unicamente de direito e risco de decisões conflitantes. Como a questão já possui regulamentação legal e jurisprudência consolidada, a instauração é desnecessária.

5.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo legítimo o ajuizamento da ação diante de ameaça a direito.

6.

A petição inicial não é inepta, pois delimita adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A autora possui legitimidade ativa e direito ao rateio, nos termos do art. 47-A, §1º, III, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, por ter exercido, como professora municipalizada, atividade de magistério no período de repasses a menor do FUNDEF.

8.

A legislação municipal que excluiu professores municipalizados do rateio não pode contrariar a legislação federal e o entendimento jurisprudencial consolidado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

9.

Comprovado o efetivo exercício da apelada na rede pública municipal entre 2001 e 2006, conforme exigido pela legislação, resta assegurado seu direito à cota-parte do abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contestação tempestiva pela Fazenda Pública não gera, por si só, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

2.

O interesse de agir para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF prescinde de requerimento administrativo prévio.

3.

Professores municipalizados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas de ensino durante o período de repasses a menor do FUNDEF têm direito ao rateio do abono, nos termos da Lei nº 14.325/2022.

4.

Normas municipais não podem excluir, de forma genérica, servidores municipalizados do rateio do abono FUNDEF quando estes comprovarem o exercício de atividades de magistério no período correspondente.

5.

A exclusão indevida de servidor do rateio do FUNDEF configura violação ao direito legalmente assegurado e enseja a condenação do ente público ao pagamento correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, e 435; EC nº 14/1996; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802202-45.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-48.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802040-50.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 25 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Cametá,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
Odilena Sales de Freitas
em desfavor

do
ora apelante
,
julgou procedente o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF, condenando o recorrente a pagar à apelada o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021, considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a 31/12/2006.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Historiando os fatos, a apelada ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi servidora do Estado do Pará, exercendo a função de professora de nível fundamental, tendo sido cedida ao Município de Cametá por meio do Convênio nº 002/2000, firmado entre o Estado do Pará e o Município requerido, assumindo este a responsabilidade pela sua remuneração. Informou que laborou no município de Cametá, entre os anos de 2000 a 2006, com efetivo exercício nas atividades de magistério, inclusive recebendo seus vencimentos com recursos oriundos do FUNDEF.

A autora alegou que em 2021 o Município de Cametá recebeu verbas decorrentes de precatórios judiciais referentes a diferenças de repasses do FUNDEF, e que destinou 60% do montante para rateio entre os profissionais do magistério da rede municipal de ensino, deixando de fora os denominados professores "municipalizados", como ela própria. Aduz ainda que, embora cumprisse todos os requisitos legais, foi excluída indevidamente do rateio.

Ao final, requereu o reconhecimento de seu direito à percepção do abono proveniente do precatório do FUNDEF, com base na legislação federal (Lei nº 14.325/2022) e na legislação municipal (Leis nº 371/2021 e nº 396/2022), e a condenação do Município ao pagamento do valor correspondente, acrescido de correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Município de Cametá interpôs recurso de apelação (Num. 24756963 - Pág. 1/36). Nas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, alegando que a ausência de resposta tempestiva não pode ensejar presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, em face da indisponibilidade do interesse público. Cita precedentes do STJ nesse sentido.

Em seguida, requer a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento no art. 976 do CPC, sustentando a existência de múltiplas ações em trâmite na comarca sobre a mesma controvérsia de direito, concernente à inclusão dos servidores municipalizados no rateio dos precatórios do FUNDEF, defendendo a necessidade de uniformização da jurisprudência.

Argumenta também pela preclusão do direito da autora à percepção dos valores, por não ter realizado sua habilitação administrativa dentro do prazo fixado no Edital de Chamamento Público nº 001/2021. Alega que o Município adotou todas as providências cabíveis para divulgar amplamente o procedimento de habilitação, e que a autora, ao não participar do referido processo, perdeu o direito ao rateio.

Prosseguindo, sustenta a preclusão da juntada dos documentos em sede de réplica, os quais, segundo defende, deveriam ter sido anexados com a petição inicial. Cita jurisprudência nesse sentido e alega que tais documentos foram essenciais para a procedência do pedido, o que deveria ensejar a reforma da sentença.

Por fim, ressalta que as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, elaboradas com suporte técnico da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF, definem com clareza os critérios e beneficiários do rateio, excluindo expressamente os servidores cedidos ou municipalizados, como é o caso da autora, o que não pode ser alterado pelo Judiciário, sob pena de afronta à separação de poderes e comprometimento do equilíbrio fiscal municipal.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 24756966 - Pág. 1/10).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24756404 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam

Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 24917945 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O Município pugnou, preliminarmente, pela desconsideração dos efeitos da revelia, pois a contestação apresentada intempestivamente não gera presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. Além disso, aponta que o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, uma vez que o direito tutelado é indisponível.

De fato, o artigo 345, II, do CPC estabelece que a revelia não produz efeito material contra a Fazenda Pública, ainda que não apresentada contestação no prazo legal. Contudo, a sentença proferida em primeiro grau não fundamentou sua decisão na revelia. Aliás, a revelia sequer foi decretada pelo juízo
a quo,
não merecendo maiores fundamentações o presente tópico.

Diante do exposto, rejeito a mencionada preliminar.

O Município de Cametá, em preliminar, requereu a instauração de IRDR, argumentando que há diversas ações similares em trâmite, o que justifica a uniformização do entendimento quanto à inclusão dos professores municipalizados no rateio dos precatórios do FUNDEF. No entanto, para a instauração do IRDR, são necessários os requisitos previstos no artigo 976 do CPC, como a existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito e o risco de decisões conflitantes. Embora seja evidente a multiplicidade de ações semelhantes, a controvérsia do presente caso já possui amparo legal consolidado, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte e as disposições da Lei nº 14.325/2022. Diante disso, a instauração do IRDR se revela desnecessária.

Diante do exposto, rejeito a referida preliminar.

O Município de Cametá, em preliminar, alegou que a apelada não se habilitou administrativamente no prazo estipulado, o que implicaria a preclusão do direito ao rateio dos valores do FUNDEF. Argumentou também a ausência de interesse de agir, uma vez que a autora não teria esgotado a via administrativa antes de acionar o Judiciário, desrespeitando o princípio da subsidiariedade.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O interesse de agir decorre do fato de que o rateio do FUNDEF é um direito reconhecido por lei, independentemente de requerimento prévio à administração. A legislação e a jurisprudência não exigem a prévia negativa administrativa como requisito para o ajuizamento da demanda, bastando a presença de lesão ou ameaça de lesão a direito para justificar o acionamento do Judiciário.

Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévia demanda administrativa, exceto em casos específicos, como os processos de competência da Justiça Desportiva (art. 217, § 1º, CF). Assim, o acesso à Justiça é garantido à apelada, ainda que não tenha havido requerimento administrativo prévio.

Nesse sentido, rejeito as preliminares de preclusão e ausência de interesse de agir, uma vez que o não esgotamento da via administrativa não impede o reconhecimento de direitos na esfera judicial.

Ainda em preliminar, o Município apelante argumentou que a petição inicial é inepta, por ausência de fundamentação jurídica adequada. Entretanto, a petição inicial da autora especificou claramente a causa de pedir e o pedido, indicando as normas federais e municipais que embasam seu direito.

A jurisprudência consolidada exige apenas que a petição permita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso em tela.

No caso em exame, é perfeitamente possível a identificação dos fatos – exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF – e os fundamentos jurídicos em que a parte autora fundamenta seu pedido, consistentes nas diversas normas citadas.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Por fim, o apelante sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, alegando que, por ser aposentada e ter atuado sob o regime de municipalização, ela não poderia pleitear judicialmente o rateio dos recursos do FUNDEF.

Entretanto, a Lei nº 14.325/2022, ao introduzir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, dispõe de maneira clara sobre o direito dos professores aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas de ensino durante o período de repasses a menor do FUNDEF (1998 a 2006). A norma não faz distinção entre profissionais diretamente vinculados ao município e aqueles que, por força de convênios de municipalização, atuaram na rede municipal de ensino.

Ademais, a Emenda Constitucional nº 114/2021, ao regulamentar a destinação dos recursos do FUNDEF, prevê a inclusão de professores aposentados no rateio, desde que comprovado o efetivo exercício no período correspondente, independentemente do vínculo formal com o ente federativo. Portanto, a ilegitimidade ativa não pode ser acolhida, visto que a apelada se enquadra nos requisitos legais para o recebimento do abono.

Ainda, o fato de a apelada supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

A controvérsia recursal em questão, gira em torno da adequação ou não da sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do chamado ABONO FUNDEF, condenando o Município de Cametá a efetuar à apelada o repasse do valor correspondente ao rateio do precatório originado no processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (TRF 1ª Região, n.º 02354617120194019198; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198). Tal pagamento encontra-se regulamentado pela Lei Municipal n.º 371/2021, reconhecendo a autora como em efetivo exercício no período compreendido entre 1º de janeiro de 2001 e dezembro de 2006.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, foi regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto n.º 2.264, de junho de 1997. Este fundo esteve em vigor de 1997 a 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que ampliou seu alcance para toda a educação básica, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio.

Com a promulgação da Lei n.º 14.325/2022, foi acrescentado o artigo 47-A à Lei n.º 14.113/2020, especificando, em seu §1º, quais profissionais são elegíveis ao rateio do abono proveniente do FUNDEF:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

O art. 2º da Lei n.º 14.325/2022 atribuiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para definirem, por meio de legislação específica, os percentuais e os critérios para a distribuição do rateio entre os profissionais indicados no art. 47-A, §1º, da mesma norma.

Paralelamente, a Lei n.º 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estabelece que 60% (sessenta por cento) dos recursos totais anuais dos Fundos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”

Como se observa, a legislação vigente determina que o abono seja destinado exclusivamente aos profissionais em efetivo exercício das atividades de magistério.

No caso em análise, restou comprovado que a apelada é servidora pública aposentada, admitida pelo Estado do Pará e exerceu suas funções no cargo de Professora de Nível Fundamental no Município de Cametá até sua aposentadoria (2008), sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração, conforme estabelecido no Convênio n.º 002/2000 – SEDUC.

Ainda, ficou demonstrado que, entre 1º de janeiro de 2001 (quando o requerido passou a ser responsável pela remuneração dos servidores municipalizados) e dezembro de 2006, a apelada se encontrava em efetivo exercício das funções do magistério na educação básica. Dessa forma, enquadra-se na previsão do art. 47-A, §1º, I, da Lei n.º 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Diante da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14 de fevereiro de 2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá firmaram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC, visando transferir gradativamente a gestão do ensino nas etapas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao município, enquanto o Estado ficaria responsável por priorizar o desenvolvimento do Ensino Médio.

Conforme disposto na Cláusula Nona, subitem 1.1, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, assegurando a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.

Assim, o pagamento dos profissionais – incluindo ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias – deveria ser responsabilidade da SEDUC apenas durante o período de transição, compreendido entre 14 de fevereiro e 31 de dezembro de 2000.

A partir de então, cabia ao Município de Cametá, conforme disposto na Cláusula Nona, subitem 4.10, a responsabilidade pela remuneração dos servidores estaduais que passaram a integrar sua gestão administrativa em decorrência do referido convênio. Essa responsabilidade incluía, ainda, o fornecimento de contracheques, o recolhimento do imposto de renda, a autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros encargos.

Consequentemente, uma vez que o profissional fosse colocado à disposição do município, não seria mais permitida sua devolução ou retorno ao órgão de origem, mantendo-se o vínculo do servidor com a municipalidade até sua aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou falecimento.

Tal determinação encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda do convênio, que expressamente veda o retorno do servidor estadual cujas atividades foram transferidas ao município no processo de municipalização. Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a parte apelada, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá.

4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença
a quo
sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000822-74.2009.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801553-80.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. “ABONO FUNDEF”. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AFASTADA. PROFESSORA APOSENTADA. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ART. 435, CPC. ENQUADRAMENTO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF e condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba;

2. Não há se falar em ausência de dialeticidade na apelação quando sua argumentação se contrapõe ao fundamento fático da sentença. Preliminar rejeitada;

3. O argumento de ausência de norma regulamentadora do direito postulado não se harmoniza com o instituto da inépcia da inicial, dado que eventual falta de previsão legal do direito alegado não prejudica a cognição da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

4. O fundamento de preclusão administrativa do direito postulado não serve à arguição em sede de preliminar de ilegitimidade ativa, pelo que deve ser rejeitada;

5. A teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão;

6. Ainda que não apresentados com a inicial, os documentos que servem a contrapor o fundamento de indeferimento do pedido liminar, inaugurado pelo juízo, possuem valor probatório, a teor do caput do art. 435 do CPC, não havendo se falar em preclusão;

7. Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal, impondo-se a manutenção da sentença;

8. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802202-45.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJ-PA 0802260.48.2022.8.14.0012, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data: 21/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PUBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHEDICO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJ-PA 0802040-50.2022.8.14.0012, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 21/05/2024)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
16
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025